Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-45.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO, RETORNANDO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE" – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA E JURIDICAMENTE INCONTROVERSA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL DE ENCARGOS – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO, RETORNANDO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE" – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA E JURIDICAMENTE INCONTROVERSA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL DE ENCARGOS – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO